Tribunal: TJMT
Processo: 1037575-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037575-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA - CPF: 043.125.691-85 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO DE ADESÃO E DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.

CESSÃO DE CRÉDITO.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
cobrança

embasada

em

contrato
de
adesão

assinado
,
acompanhado
d
e outr
os
documentos
que
comprovam

a

existência
da
relação

jurídica

e
o
valor da
dívida
,
os

quais

não

foram

impugnados
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
A

ausência
de
notificação

ao

devedor

acerca
da
cessão
de
crédito

havida

não

tem
o
condão
de
tornar
o
débito

inexigível
, mas
apenas

de
afastar

sua

responsabilidade
pela
dívida
,
caso

efetue o

pagamento

ao

credor

primitivo
.

3.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Não

havendo

nenhuma

das hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
condenação

em custas
e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037575-70.2022.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA.

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Sentença

proferida
no ID 167095320.
Concluiu
que
a

origem
do
crédito

foi

devidamente

comprovada
,
inexistindo

conduta

ilícita
.
Reconheceu ainda que
houve

má
-fé
,
tendo

em
vista que
há

contrato

firmado
entre as
partes
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

nas penas por

litigância
de
má-fé
e em honorários advocatícios de R$1.000,00
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 167095322.
Alegou
que
:
a)

os

documen
to
s

produzidos

em

contestação

são

unilaterais
,
não

foi

notificada

extrajudicialmente

pelo
SPC/
Serasa
e
desconhece
a
dívida
;
b)

nunca

recebeu
o
cartão
de
crédito

em

sua

residência
,
a
recorrida

não

comprova
o
recebimento
dos
serviços

prestados
e

não

foi

notificada
da
cessão
de
crédito
; c)

não

est
ão

demostrado
s

os

elementos
que
configuram
a
má-fé
; d)

não

existe
m

elementos
para
a
condenação

postulada no

pedido

contraposto
,
já
que
a parte recorrida

agiu
de forma
ilícita
,
utilizando

os

seus
dados
de forma
indevida
e
arbitrária
. Ao final,
postulou o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 167580675.
Relatou
que
: a)

os

documentos

colacionados

nos
autos

comprova
m
a
relação

contratual

existente
entre as
partes
,
não

havendo
que se
falar

em

qualquer

ato

ilícito

praticado
;
B)

o

débito
que
originou
a
restrição

debatida

nestes
autos

decorre
de
contrato
de
cessão
de
crédito

e
,

por

isso
,
o
crédito
que
a

empresa

c
edente

detinha

em
face da
parte

recorrente

foi

transferido
à
ora

recorrida
.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso

interposto

para que
seja

mantida
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nes
s
e
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. Valor da
indenização
. 1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Honorários
.
Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
,

no valor de
R$313,50
(
ID
167095299
).

Analisando

as provas

disponíve
is

nos
autos,
especialmente

o
s
documento
s

juntado
s

com a contestação (
ID
167095307
)
, nota-se que a
parte

reclamada

apresentou

Proposta
de
Adesão

ao

Cartão
de
Crédito
,

assinado
pela
parte

reclamante
,
onde está consignado, na cláusula 7, que o recorrente retirou o cartão naquela data
(ID
167095310). Apresentou também diversas faturas
(ID 167095308)
,
demonstrando a utilização do cartão. Por fim,
juntou
o
contrato
de
cessão
de
crédito
(ID 167095313)
.

Além das faturas,
a
parte

reclamada

encartou

nos
autos
também

todo hist
órico da transação, inclusive com a identificação do recorrente por foto
(ID
167095314
)
,
sendo

o conjunto probatório
suficiente
para a
comprovação
da
origem
do
crédito
.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
,
ou

extintivo
do
crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação
que
autoriza

reconhecer
a
sua

legitimidade
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita

por

parte
da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
embora

não

tenha

sido

produzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar

a

autenticidade
da
assinatura
da
parte

reclamante
, no
caso

em

exame
,
considero
-a
como

autêntica
ante
a

ausência
de
expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Posto
isso
,
reconheço
a
higidez
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
, a
legitimidade
da
cobrança
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Ausência
de
notificação
de
cessão
de
crédito
.

Nos
termos
do
artigo
292 do Código Civil,
quando

houver

pagamento

realizado

ao

credor

primitivo

pelo

devedor
que
não

foi

previamente

notificado
da
cessão
de
crédito
,
este

fica

desobrigado
de
sua

responsabilidade
.

Todavia
,
quando

não

houver

pagamento
, a simples
ausência
de
notificação
,
si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
responsabilidade
do
devedor
e
nem

invalida
o
negócio

jurídico

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No
caso

em

tela
o Tribunal a quo
consignou
que "
a

ausência
de
notificação

prévia

não
é
circunstância

hábil
para
invalidar

a

obrigação
,
porquanto
se
limita
a
desobrigar
o
devedor

quanto
a
cumpri
-la junto
ao

cessionário
,
enquanto
dela
não

ciente
". 2. O
devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
não

pode

opor

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Aplicação
da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo
Regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A
cessão
de
crédito

não
vale
em

relação

ao

devedor
,
senão

quando

a

este

notificada
. II -
Isso

não

significa
,
porém
, que a
dívida

não

possa
ser
exigida

quando

faltar
a
notificação
.
Não
se
pode

admitir
que
o

devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
oponha

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Afinal
, com a
citação
,
ele

toma

ciência da cessão de crédito e daquele a quem

deve

pagar
. III - O
objetivo
da
notificação
é
informar

ao

devedor

quem
é o
seu
novo
credor
,
isto
é, a
quem

deve
ser
dirigida
a
prestação
.
A

ausência
da
notificação

traz

essencialmente
duas
consequências
: Em
primeiro

lugar

dispensa
o
devedor
que
tenha

prestado

a

obrigação

diretamente

ao

cedente
de
pagá
-la
novamente

ao

cessionário
. Em
segundo

lugar

permite
que
devedor

oponha

ao

cessionário
as
exceções
de
caráter

pessoal
que
teria

em

relação

ao

cedente
,
anteriores
à
transferência
do
crédito
e
também

posteriores
,
até
o
momento
da
cobrança
(
inteligência
do
artigo
294 do CC/02). IV -
Recurso
Especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Portanto
,
a

ausência
da
notificação

válida
da
cessão

também

não

tem
o
condão
de
gerar

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

fato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III - usar do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de modo
temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provocar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO

AGRAVO

(ART.

544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA
LAVRA

DESTA

EGRÉGIA

QUARTA

TURMA

QUE

REJEITOU

OS
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS

PELOS

EMBARGADOS,

MANTENDO

HÍGIDO

O
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA

DO

ENUNCIADO

N.

7

DA

SÚMULA

DO

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamenteinfundado
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em
obstar
onorm
al
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato

de a

parte

reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e
esta

ter

cons
egu
i
d
o

demonstrar

a

origem
do
débito
, no
presente

caso
,

não

evidencia

litigância
de
má-fé
, visto que
houve

cessão
d
o

crédito
da
credora

originária

em
favor da
parte

reclamada
e a
parte

reclamante

não

tinha

conhecimento

deste

fato

por

não

ter

sido

notificada
.

Por
esta

razão
,
deve ser afastada a condenação por
litigância
de
má-fé
, incluindo os honorários advocatícios
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

o
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
e
honorários advocatícios
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023